Tribunal: TJSP
Processo: 1066247-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – capital de giro - sentença de parcial procedência – devolução do valor exigido a título de "tarifa" – rejeição dos demais pedidos – recurso de ambas as partes.

DO RECURSO DO AUTOR

JUROS REMUNERATÓRIOS - REsp 1.061.530/RS – ausência de provas que apontem que a taxa de juros utilizada no contrato é abusiva – taxa média que serve de parâmetro para a apuração, contudo,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – capital de giro - sentença de parcial procedência – devolução do valor exigido a título de "tarifa" – rejeição dos demais pedidos – recurso de ambas as partes.

DO RECURSO DO AUTOR

JUROS REMUNERATÓRIOS - REsp 1.061.530/RS – ausência de provas que apontem que a taxa de juros utilizada no contrato é abusiva – taxa média que serve de parâmetro para a apuração, contudo, não constitui limitação aos juros remuneratórios – tabela apresentada que não indica a modalidade de contrato e a data respectiva – ônus do autos – hipótese em que não se aplica o CDC – mútuo que serve ao incremento da atividade econômica desenvolvida – paridade – intervenção mínima – art. 421, parágrafo único do CC – ausência de abusividade – manutenção do decidido - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - expressa previsão de capitalização mensal de juros - taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal - precedente STJ - contrato com prestações fixas - inexistência de capitalização diária - legalidade - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - sentença mantida - recurso não provido.

RECURSO DO RÉU

TARIFA – contrato que não especificou que a cobrança se refere ao cadastro do mutuário – réu que, contudo, aponta a cobrança neste sentido desde a contestação – cobrança no início do relacionamento entre mutuário e a instituição financeira que é permitida - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 - precedente desta E. Câmara - hipótese em que deve ser mantida a cobrança ante a legalidade da sua exigência – ausência de abusividade – anuência do contratante ao tempo da celebração do negócio – autonomia privada – excepcionalidade da revisão contratual e da intervenção das relações providas – art. 421, parágrafo único do CC - restituição afastada – sentença modificada - recurso provido.

VERBAS SUCUMBENCIAIS – inversão – demanda que restou integralmente improcedente - condenação do autor, nos termos do art. 85 §2o do CPC, já considerando a atuação das partes em grau recursal.

DISPOSITIVO – recurso do autor não provido e recurso do réu provido.